Tribunal: TJMT
Processo: 1018899-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018899-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DOS REIS NEVES - CPF: 428.263.638-67 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 06.204.131/0012-20 (AGRAVANTE), DALTRO DE CAMPOS BORGES FILHO - CPF: 546.632.967-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES - CPF: 582.361.470-53 (ADVOGADO), DANIEL BURCHARDT PICCOLI - CPF: 999.034.900-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALFAJUD ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 29.607.661/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA E A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS FALIDAS, ALÉM DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão recorrida em 04/06/2024, mas recorreu somente em 04/07/2024, quando escoado o prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
que, nos autos da
Recuperação Judicial nº. 0001578-34.2013.8.11.0010
, decretou a indisponibilidade de bens dos membros dos Conselhos de Administração das empresas falidas.

Em suas razões, a recorrente sustenta que:

- a medida da extensão de indisponibilidade dos bens dos acionistas das USINAS se mostra completamente precipitada neste momento, pois inexiste pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a ser formulado nos termos do art. 82-A da Lei n 11.101/05, não sendo lícita a extensão automática das obrigações da empresa falida aos seus acionistas;

- a ausência de um pedido e decisão de desconsideração da personalidade jurídica faz com que os acionistas das Falidas devam continuar sendo responsáveis pelas dívidas por eles contraídas, a exemplo daquelas objeto do processo de execução por si movido;

- os imóveis objeto de leilão no processo de execução não são essenciais às falidas, tanto que arrendados a terceiros, o Grupo Bom Jesus.

Desse modo, requer, liminarmente, a tutela recursal para permitir a realização do leilão dos imóveis no processo de execução, devendo-se, ao final, dar-se provimento a este recurso, para revogar o decreto de indisponibilidade dos bens dos acionistas e confirmar-se a realização do leilão judicial.

No mérito, requer:
“Diante de todo exposto, o AGRAVANTE confia em que, após a concessão do efeito suspensivo ativo a este recurso (cf. itens 29/33, acima), será dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. SENTENÇA AGRAVADA, para revogar o decreto de indisponibilidade dos bens dos acionistas e confirmar-se a realização do leilão judicial dos imóveis dos acionistas das FALIDAS no PROCESSO DE EXECUÇÃO.”

A liminar foi indeferida, consoante ID. 22767266.

A administradora judicial apresentou contraminuta no ID. 232884656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravada, USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, apresentou contrarrazões no ID. 232912156, por meio das quais requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade e, no mérito, o seu desprovimento.

O Ministério Público, em parecer de lavra da Ilma. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, anexado ao ID 239720695, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em que pese os argumentos da recorrente, esta deixou de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Neste sentido, é o precedente desta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ
–CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Pelo que se colhe dos autos, a agravante requer a reforma de decisão interlocutória que, dentre outras providências, decretou a falência da agravada e decretou a indisponibilidade de bens dos membros dos conselhos das falidas, prolatada em 03/06/2024, cuja intimação da agravada se deu em 04/06/2024, conforme anexado por ela na minuta do agravo, ao ID. 225776697.

A agravante alega que seu recurso é tempestivo, uma vez que houve a oposição de embargos de declaração pela credora Montana, os quais foram, em tese, rejeitados em decisão integrativa proferida em 21/06/2024, dessa forma, o seu prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 05/07/2024, conforme ID. 225781150.

Todavia, analisando os autos, verifico que os referidos embargos não foram conhecidos pelo Magistrado
a quo
, senão vejamos:

“
Sem delongas, os embargos de declaração apresentados não merecem ser conhecidos.
Isso porque, da simples leitura da petição apresentada, é fácil se concluir que a embargante, a bem da verdade,
não indica a existência de qualquer vício que possa existir na decisão embargada, e que seja passível da interposição do recurso aviado – que, repito, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Os temas invocados no recurso interposto são apenas questões absolutamente estranhas à sentença de falência pretensamente embargada – sendo evidentemente abusivo o manuseio de declaratórios, suspendendo o prazo para eventuais recursos contra a sentença de quebra e retardando o andamento do feito, para neles fazer denúncias contra a arrematante.

É nítido o caráter procrastinatório de tais embargos de declaração - que, destaque-se, são únicos opostos contra a sentença de falência
. As questões referentes a arrematação e entrega da UPI, por estranhas ao processo falimentar, serão apuradas em incidente apartados, conforme já determinado por este Juízo.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Montana Retífica de Motores Ltda. – EPP, e reconheço seu caráter nitidamente protelatório,
razão pela qual lhe imponho multa de 1% sobre o valor da causa, entendido este como o valor do quadro geral de credores das firmas falidas.”

Desse modo, considerando que os embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória não foram conhecidos, não há interrupção do prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) - grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS –
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal. Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07.2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade.
(N.U 1020841-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, de minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024) - grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.”
(TJ-MT 00013191720158110027 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina que o exequente providencie o necessário para intimação dos executados –
Embargos de declaração não conhecidos por articular pedido de reforma da decisão – Prazo recursal não interrompido -
Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – - Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 22126791920208260000 SP 2212679-19.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 11/09/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020) - grifei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO STJ.
Nos termos da lei processual, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes (art. 538, CPC). Referida regra de interrupção de prazos recursais não se aplica para a hipótese em que não houver conhecimento dos declaratórios, consoante orientação da jurisprudência do Colendo STJ.”
(TJ-MG - AI: 10184140019383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015) - grifei.

Assim, não havendo qualquer interrupção de prazo, considerando que o recorrente tomou ciência da decisão que pretende discutir em 04/06/2024, mas recorreu a esta instância somente em 12/07/2024, quando já escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, não se conhece do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024